Tribunal: TJES
Processo: 5001990-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001990-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SILVA MELO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO PARTICULAR. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE HONORÁRIOS PELO RÉU. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condicionou a realização de prova pericial, já deferida em ação penal pública por crime de estelionato, ao pagamento prévio de honorários de perito particular no valor de R$ 26.604,53. A defesa pleiteia a realização da perícia por expert oficial ou, subsidiariamente, a dispensa do pagamento antecipado dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível condicionar a realização da perícia contábil, em ação penal pública, ao pagamento antecipado dos honorários de perito particular; (ii) estabelecer se, inexistindo justificativa adequada sobre a impossibilidade de atuação de perito oficial, há cerceamento de defesa no indeferimento da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de demonstração inequívoca de que não há perito oficial disponível torna ilegal a imposição de custeio imediato da perícia pela defesa.

4. O condicionamento da produção da prova ao pagamento antecipado de honorários configura cerceamento do direito de defesa e afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. O art. 804 do Código de Processo Penal estabelece que somente após o trânsito em julgado de eventual condenação poderá o réu ser compelido ao pagamento de despesas processuais, incluindo honorários periciais.

6. O art. 806 do Código de Processo Penal aplica-se apenas às ações penais privadas, não se estendendo às ações penais públicas.

7. A alegada perda de objeto não se verifica, pois a irresignação da defesa incide especificamente sobre a realização da prova pericial, ainda pendente de efetiva produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. Em ação penal pública, é vedado condicionar a produção de prova pericial ao pagamento antecipado de honorários de perito particular.

2. A realização da perícia deve ser feita, prioritariamente, por perito oficial, cabendo a nomeação de perito particular apenas quando houver justificativa expressa da impossibilidade.

3. O réu somente pode ser compelido ao pagamento das despesas processuais, incluindo honorários periciais, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV e LVII; CPP, arts. 804 e 806.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Exma. Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ALEXANDRE SILVA MELO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a exigência de pagamento de honorários periciais pelo paciente configura violação aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a perícia contábil determinada pelo Tribunal de Justiça deveria ser realizada por órgão estatal, como a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e que a nomeação de perito particular com imposição de custeio ao réu configura constrangimento ilegal. Aduz, ainda, que a recusa ao pagamento implicará o indeferimento da prova, o que cerceia a defesa.

Forte nestes argumentos, pugna pela suspensão da decisão impugnada e, no mérito, a realização da perícia por órgão estatal ou, alternativamente, a isenção do paciente do pagamento dos honorários, com custeio pelo Estado.

Informações processuais devidamente prestadas nos

i
d
s

nº 12293331
e
12320606
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
i
d n° 12325744
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (
i
d
nº
12641300
).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ALEXANDRE SILVA MELO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a exigência de pagamento de honorários periciais pelo paciente configura violação aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a perícia contábil determinada pelo Tribunal de Justiça deveria ser realizada por órgão estatal, como a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e que a nomeação de perito particular com imposição de custeio ao réu configura constrangimento ilegal. Aduz, ainda, que a recusa ao pagamento implicará o indeferimento da prova, o que cerceia a defesa.

Forte nestes argumentos, pugna pela suspensão da decisão impugnada e, no mérito, a realização da perícia por órgão estatal ou, alternativamente, a isenção do paciente do pagamento dos honorários, com custeio pelo Estado.

Informações processuais devidamente prestadas nos
ids nº 12293331 e 12320606
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 12325744
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (id nº 12641300).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

A SRª ADVOGADA TATIANA COSTA JARDIM:-

Excelentíssimos senhores desembargadores componentes dessa colenda da Primeira Câmara Criminal; ilustre representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados e demais presentes; cumprimento a todos, desejando uma excelente tarde, registrando a minha alegria em estar de volta neste Tribunal.

Bom, o que me traz aqui hoje é um Habeas Corpus impetrado em favor de Alexandre Melo Silva com a finalidade de produção de prova.

Bom, antes de contextualizar e de tratar do objeto desse Habeas Corpus, eu gostaria de registrar uma preocupação grande, vi alguns colegas sustentando aqui sobre a dificuldade que nós estamos enfrentando para produzir prova. Isso, como alguém que já está há quase 20 anos na advocacia, está me surpreendendo. Esse é o terceiro Habeas Corpus que eu impetro só esse ano, não somente nesse Tribunal, mas para discutir e para buscar a produção de prova. O que é algo, para mim, muito grave, porque deveria interessar, antes de tudo, ao Estado, que as provas que a defesa pede sejam produzidas ainda, ao menos que se fosse demonstrado a dispensabilidade, ou seja, a não necessidade da produção dessa prova de forma muito flagrante. Mas não é o que a gente tem assistido. Felizmente, a gente tem visto que o Judiciário, sabemos todos nós, enfrenta dificuldade pelo número de processos e essa dificuldade está sendo transferida para o réu, ainda que não se perceba essa transferência.

Então, esse é o primeiro registro de preocupação.

No caso dos autos, nós tivemos a seguinte situação. A defesa, o paciente, a ele foi imputado ao crime de estelionato por ter desviado valores de uma conta investimento. Bom, considerando a própria imputação, ou seja, de desvio de valores dessa conta de investimento, da conta que seria de titularidade da suposta vítima, a defesa, então, requereu a produção de prova pericial, uma prova para demonstrar que não correspondia a realidade aquilo que estava descrito na denúncia, ou seja, aqueles valores não foram desviados. Pelo menos para mim, parecia bem evidente a necessidade dessa produção de prova.

Bom, além dessa prova, outras foram requeridas e todas indeferidas, com exceção da prova testemunhal. E, ainda, assim, atribuída a defesa a obrigação de intimar suas testemunhas.

Bom, a defesa veio a esse Tribunal, teve a ordem concedida e a determinação de produção de prova. A batalha foi vencida, mas a guerra não.

Bom, frente à concessão da ordem, o juiz, então, oficiou para que se fosse esclarecido como essa prova devia ser produzida. O Tribunal responde, o Desembargador Zardini responde, informa que é uma prova pericial, contábil, a ser analisada o destino desses valores.

Bom, para surpresa da defesa, nesse momento que há a manifestação do magistrado no sentido de que o Estado não teria, era uma prova muito complexa, condição de produzir essa prova e, então, determina que a prova seja realizada, seja produzida por perito. Nomeia um perito, esse perito, tudo isso sem a intimação da defesa, nomeia esse perito, o perito apresenta os seus honorários e, então, a defesa é intimada, simplesmente, para recolher esses valores.

Bom, a defesa se manifesta, diz que seria indevido, primeiro, que há, sim, possibilidade, todos nós sabemos da competência, da capacidade da Polícia Civil, da própria Secretaria de Fazenda que já ajudou em várias operações comandadas pelo Ministério Público, de produzir prova muito mais complexa que essa. E, ainda, registrou a impossibilidade do réu de recolher esses valores, ou seja, não possuía condição financeira para custear e, por fim, pede reconsideração. O magistrado mantém a decisão e encerra a instrução processual. E aí, por isso, voltamos aqui.

Então, o primeiro ponto que gostaria de trazer, a mim parece evidente o desrespeito ao contraditório e a ampla defesa.

Bom, o que é o contraditório e a ampla defesa dentro de qualquer Ação Penal? É nada menos, nada mais, do que a possibilidade do réu de produzir provas e demonstrar que a imputação não é verdadeira. Ora, se não possibilitamos minimamente a produção de prova para que o réu resista à imputação que lhe é feita, o que mais vamos garantir ao réu como Estado? Fica difícil imaginar. Imagina alguém que é preso, tem seus dados, seu sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, quebrado; é alcançado pelo Estado de diversas maneiras e não tem a possibilidade, não é garantido a ele, o Estado não garante a ele a produção de uma simples prova pericial? A gente pode chamar isso de contraditório? Isso é uma ampla defesa?

Bom, além disso, é uma questão que me chama a atenção.

Não foi a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ou tampouco a Secretaria da Fazenda, ou o representante do Estado que disse não ter possibilidade de produzir a prova. O próprio juiz anuncia isso. Como ele anuncia isso? Como ele pode anunciar que o Estado não tem condição de produzir a prova? Além disso, o que difere, o que distingue esse caso, essa Ação Penal das grandes operações que nós já vimos e o Estado produziu prova pericial muito mais complexa? A gente poderia citar a Robusta, poderia citar a Operação Entre Irmãos, tiveram inúmeras situações de análise contábil muito mais complexa do que uma simples análise de transferência de valores.

Por fim, eu chamo a atenção, até porque a defesa já havia apresentado, não há complexidade na prova requerida. Com todo o respeito ao eminente magistrado, não há complexidade. É uma simples análise de destino, de valores para contraditar aquilo que é imputado ao paciente na inicial acusatória.

Nesses termos, e em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, chamando a atenção para a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça da impossibilidade de se cobrar qualquer tipo, de se imputar ao réu, qualquer obrigação de recolhimento de custas em Ação Penal Pública incondicionada antes de sentença condenatória, a defesa pugna pela concessão da ordem para determinar que o Estado do Espírito Santo produza a prova já deferida por esse Tribunal.

Agradeço a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar a doutora Tatiana.

Eu tinha feito meu voto numa direção, doutora Tatiana, mas a senhora trouxe um detalhe no final que eu gostaria de reexaminar, me trouxe uma dúvida.

Então, eu vou pedir o retorno e trarei na próxima sessão.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de ALEXANDRE SILVA MELO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a exigência de pagamento de honorários periciais pelo paciente configura violação aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a perícia contábil determinada pelo Tribunal de Justiça deveria ser realizada por órgão estatal, como a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e que a nomeação de perito particular com imposição de custeio ao réu configura constrangimento ilegal. Aduz, ainda, que a recusa ao pagamento implicará o indeferimento da prova, o que cerceia a defesa.

Forte nestes argumentos, pugna pela suspensão da decisão impugnada e, no mérito, a realização da perícia por órgão estatal ou, alternativamente, a isenção do paciente do pagamento dos honorários, com custeio pelo Estado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, é expressa a regra de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requer a produção da prova técnica.

No caso concreto, foi a própria defesa do paciente quem solicitou a realização da perícia, razão pela qual deve arcar com os respectivos custos.

Ademais, nos termos do art. 465, §§ 1º, 2º e 3º, do mesmo diploma legal, a parte interessada na produção da prova deve ser intimada acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado, podendo discordar ou justificar, mas sem se eximir da obrigação legal de custeio da perícia, salvo se demonstrada necessidade de gratuidade, o que não ocorreu.

O juízo a quo deixou claro, inclusive, que a ausência de pagamento inviabiliza a realização da perícia solicitada pela própria defesa, paralisando o processo em razão de empecilho processual cuja responsabilidade é exclusiva da parte requerente.

A decisão judicial está, portanto, em consonância com o ordenamento jurídico, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem em habeas corpus.

Adicionalmente, deve-se considerar que o habeas corpus é remédio constitucional voltado à proteção da liberdade de locomoção frente a ilegalidades ou abusos de autoridade, sendo incabível sua utilização para questionamentos de decisões interlocutórias de cunho processual que não resultem constrangimento ilegal.

No presente caso, verifica-se, ainda, que a defesa foi regularmente intimada quanto à nomeação do perito e ao valor dos honorários, tendo oportunidade de manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

Importante destacar, por fim, que o feito já se encontra na fase de alegações finais, com a instrução encerrada, o que configura perda superveniente do objeto da impetração. Ou seja, ainda que houvesse alguma controvérsia quanto à exigência do pagamento, o que não se admite, a discussão está superada pela preclusão do momento processual oportuno para a produção da prova requerida.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM
, tanto por inexistência de ilegalidade na exigência de pagamento dos honorários periciais, quanto pela perda do objeto, não se verificando qualquer constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 06/08/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de habeas corpus impetrado em favor de ALEXANDRE SILVA MELO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, sob a alegação de que constrangimento ilegal.

Na sessão do dia 28 de maio do corrente ano, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio proferiu voto de relatoria no sentido de denegar a ordem, em razão da inexistência de ilegalidade na exigência de pagamento dos honorários periciais e pela perda do objeto, não se verificando qualquer constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a irresignação da impetrante, no que concerne a realização da prova técnica por expert oficial, ou, em última análise, a desnecessidade de pagamento de honorários periciais, em ação penal pública, antes da sentença condenatória.

Infere-se dos autos que a defesa requereu a realização de prova pericial, nos autos da ação penal n. 0003714-28.2022.8.08.0024, em que se apura suposto crime de estelionato, sendo indeferida pela autoridade apontada coatora.

Com a impetração do habeas corpus nº 5002252-52.2024.8.08.0000, esta eg. Primeira Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem, para determinar a realização da produção de provas pretendidas pela defesa.

Em razão do teor da aludida decisão, especificamente quanto à prova pericial, a autoridade coatora afirmou que não haveria expert oficial para a realização da perícia contábil, razão pela qual nomeou um perito particular, com proposta de honorários no valor de R$ 26.604,53 (vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e três centavos).

A defesa, ao ser intimada, indicou a possibilidade de realização da perícia por perito oficial e sustentou que a imposição do pagamento prévio de honorários periciais ao acusado viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório.

A autoridade apontada coatora, por sua vez, rechaçou os fundamentos lançados pela defesa, determinando o prazo de 10 dias para o pagamento dos honorários periciais, sob pena de indeferimento da prova solicitada.

Nesse cenário, a defesa impetrou o presente habeas corpus pretendendo que a perícia seja realizada por expert oficial ou, na impossibilidade, seja o paciente dispensado do pagamento dos honorários periciais.

Inicialmente, oportuno consignar que o manejo da presente via, em que se discute questões processuais, é autorizada somente em situações excepcionais, em casos de flagrante ilegalidade, notadamente quantos aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

Após minuciosa análise dos autos, constato a ausência de elementos que demonstrem a impossibilidade de realização da perícia por perito oficial, não se prestando a suprir tal exigência a mera presunção da autoridade coatora.

Desse modo, é possível evidenciar que o condicionamento da realização de prova pericial ao prévio recolhimento dos honorários do perito particular nomeado pela autoridade coatora, sob pena de preclusão, configura notório cerceamento do direito do paciente.

Além disso, ainda que houvesse nos autos manifestação do órgão estatal sobre a ausência de capacidade técnica para a realização da prova, é pacífico que, na ação penal pública, não há exigência de custeio de despesas processuais antecipadas, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

É forçoso concluir, portanto, que apenas após o trânsito em julgado de eventual condenação poderá o paciente ser compelido ao pagamento de despesas processuais, incluindo, nesse contexto, os honorários periciais.

Importante destacar que o artigo 806 do Código de Processo Penal tem sua aplicabilidade restrita às ações penais privadas, não sendo a hipótese dos autos.

Dessa forma, o indeferimento da prova pericial, condicionado ao prévio pagamento de honorários periciais, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, seja pela ausência de manifestação acerca da impossibilidade de realização da prova por perito oficial, seja pela vedação de cobrança antecipada da verba antes da prolação da sentença condenatória

Devo consignar que, havendo justificativa expressa da impossibilidade de realização da prova pericial por expert oficial, o recolhimento dos honorários periciais caberá ao paciente após eventual sentença condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Vale a ressalva de que esse entendimento não implica em isenção do paciente caso condenado em sentença penal, pois a pretensão relativa a assistência judiciária gratuita fora devidamente analisada e rechaçada pela autoridade coatora.

Por fim, não vislumbro a alegada perda de objeto apontada pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a irresignação da paciente recai especificamente sobre o indeferimento da prova pericial, revelando-se tal decisão afronta aos princípios constitucionais já analisados, impondo-se, assim, a renovação dos atos subsequentes para assegurar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para determinar a realização da perícia previamente deferida por este eg. Primeira Câmara Criminal, por perito oficial e, em havendo justificativa para a não realização, que seja nomeado perito particular, cabendo ao paciente o recolhimento dos honorários periciais após eventual sentença condenatória.

É como, respeitosamente, voto.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
20/08/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Rememorando, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre Silva Melo
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, eis que a perícia contábil determinada pelo Tribunal de Justiça deveria ser realizada por órgão estatal, como a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e que a nomeação de perito particular com imposição de custeio pelo réu configura constrangimento ilegal, eis que a ausência de pagamento implicará na não realização da prova, cerceando a defesa.

No presente caso, o
Eminente

Relator
,
Desembargador

Fernando

Zardini

Antonio
, em seu judicioso voto,
denegou a ordem
,
tanto sob o fundamento de inexistência de ilegalidade quanto sob o fundamento de perda do objeto, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de alegações finais, estando a discussão superada pela preclusão do momento processual oportuno para a produção da prova requerida.

Em contrapartida, a
Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
inaugurou divergência, concedendo parcialmente a ordem, para determinar a realização da perícia previamente deferida por esta eg. Primeira Câmara Criminal, por perito oficial e, em havendo justificativa para a não realização, que seja nomeado perito particular, cabendo ao paciente o recolhimento dos honorários periciais após eventual sentença condenatória.

Dito isso, esclarecida a divergência em questão, passo à análise da matéria.

Sobre o caso em apreciação, nos termos do voto divergente, “
infere-se dos autos que a defesa requereu a realização de prova pericial, nos autos da ação penal n. 0003714- 28.2022.8.08.0024, em que se apura suposto crime de estelionato, sendo indeferida pela autoridade apontada coatora. Com a impetração do habeas corpus nº 5002252- 52.2024.8.08.0000,

esta

eg.

Primeira

Câmara

Criminal

concedeu

parcialmente

a

ordem,

para determinar a realização da produção de provas pretendidas pela defesa. Em razão do teor da aludida decisão, especificamente quanto à prova pericial, a autoridade coatora afirmou que não haveria expert oficial para a realização da perícia contábil, razão pela qual nomeou um perito particular, com proposta de honorários no valor de R$ 26.604,53 (vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e três centavos)
”.

Diante de tal situação fática, a defesa sustenta a possibilidade de realização da perícia por perito oficial, bem como aduz que a imposição de pagamento prévio, pelo paciente, dos honorários periciais viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem.

No processo penal, conforme disposto no artigo 159,
caput,
do Código de Processo Penal, “o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por
p
erito oficial
, portador de diploma de curso superior”.

Contudo, havendo comprovação de que a perícia não pode ser elaborada por órgão estatal, poderá se justificar a realização de perícia por
expert
nomeado.

Nesse último caso, ou seja, quando houver nomeação de perito, tratando-se de ação penal de natureza pública, o eventual pagamento de custas, incluindo os honorários periciais, quando devidas, será feito ao final do processo, na sentença ou no acórdão, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU, NA ESTEIRA DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PROFERIDA PELO STJ, A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO, CONDICIONANDO A SUA REALIZAÇÃO AO RECOLHIMENTO PRÉVIO, PELO ACUSADO, DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

Ação penal pública (artigo 302, §3º, duas vezes, 303, §2º e 303, caput, oito vezes, todos da Lei nº 9.503/97). Inversão tumultuária de atos e fórmulas legais. Inexistência de justificativa para designação de perito particular.
Perícia que
,
em princípio
,
deve ser

p
roduzida por

perito

oficial

(
art
i
go

159
,

caput
,

do

CPP
,

c/c

art
i
go

8º
,

incisos

I

e

II
,

da

Lei

Complementar Estadual nº 10.687/96). Ademais
,
em caso de

confec
ç
ão de laudo

por

p
erito nomeado
,

as custas correspondentes

serão devidas somente ao final do
p
rocesso
,
nos termos do art
ig
o

804 do CPP
. Aplicação do artigo 806 do CPP apenas a ações penais privadas. Provimento da correição parcial, para determinar, nos termos

da ordem de habeas corpus proferida pela corte superior (RHC nº 200.815), a realização, pelo instituto geral de perícias do rio grande do sul, (...) de perícia no vídeo que contém a imagem do acidente, a fim de esclarecer a dinâmica dos fatos, à luz dos quesitos a serem apresentados pelas partes e do disposto no artigo 159 do código de processo penal e, em caso de impossibilidade da elaboração do laudo por perito oficial, determinar a produção da perícia pelo expert nomeado pelo juízo requerido, independentemente do recolhimento prévio das custas correspondentes pelo acusado. (TJRS; CPar 5089555-59.2025.8.21.7000; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Joao Pedro De Freitas Xavier; Julg. 17/06/2025; DJERS 18/06/2025).

Dito isso, no caso em tela, não houve demonstração acerca da impossibilidade de realização da perícia por perito oficial, sendo insuficiente a mera presunção nesse sentido. E, caso reste posteriormente demonstrado acerca de tal impossibilidade, não é possível a exigência de recolhimento prévio das custas correspondentes pelo acusado, que deverão ser pagas ao final, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Ademais, coaduno com o entendimento externado no voto divergente, no sentido de que “
não vislumbro a alegada perda de objeto apontada pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a irresignação da paciente recai especificamente sobre o indeferimento da prova pericial, revelando-se tal decisão afronta aos princípios constitucionais já analisados, impondo-se, assim, a renovação dos atos subsequentes para assegurar o regular prosseguimento do feito
”
.

Portanto, peço
venia

ao
Eminente

Relator,

para
acompanhar

o

voto

p
roferido
p
ela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
, e conceder parcialmente a ordem, para determinar a realização da perícia por perito oficial e, havendo justificativa para a impossibilidade de sua realização, que seja nomeado perito particular, devendo ser determinado o recolhimento dos honorários periciais pelo paciente após eventual sentença condenatória, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de impetrado em favor de
ALEXANDRE SILVA MELO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Nesta sessão, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio proferiu voto de relatoria no sentido de denegar a ordem, em razão da inexistência de ilegalidade na exigência de pagamento dos honorários periciais e pela perda do objeto, não se verificando qualquer constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a irresignação da impetrante, no que concerne a possibilidade de realização da prova técnica por expert oficial, ou, em última análise, a desnecessidade de pagamento de honorários periciais, em ação penal pública, antes da sentença condenatória.

Infere-se dos autos que a defesa requereu a realização de prova pericial, nos autos da ação penal n. 0003714-28.2022.8.08.0024, em que se apura suposto crime de estelionato, sendo indeferida pela autoridade apontada coatora.

Esta eg. Primeira Câmara Criminal, em virtude da impetração do habeas corpus nº 5002252-52.2024.8.08.0000, concedeu parcialmente a ordem, para determinar a realização da produção de provas pretendidas pela defesa.

Em razão do teor da aludida decisão, especificamente quanto à prova pericial, a autoridade coatora afirmou que não haveria expert oficial para a realização da perícia contábil, razão pela qual nomeou, de pronto, um perito particular, com proposta de honorários no valor de R$ 26.604,53 (vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e três centavos).

A defesa, ao ser intimada, indicou a possibilidade de realização da perícia por perito oficial e sustentou que a imposição do pagamento prévio de honorários periciais ao acusado viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório.

A autoridade apontada coatora, por sua vez, rechaçou os fundamentos lançados pela defesa, determinando o prazo de 10 dias para o pagamento dos honorários periciais, sob pena de indeferimento da prova solicitada.

Nesse cenário, a defesa impetrou o presente habeas corpus pretendendo que a perícia seja realizada por expert oficial ou, na impossibilidade, seja o paciente dispensado do pagamento dos honorários periciais.

Inicialmente, oportuno consignar que o manejo da presente via, em que se discute questões processuais, é autorizada somente em situações excepcionais, em casos de flagrante ilegalidade, notadamente quantos aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

Após minuciosa análise dos autos, constato a ausência de elementos que demonstrem a impossibilidade de realização da perícia por perito oficial, não se prestando a suprir tal exigência a mera presunção da autoridade coatora.

Desse modo, é possível evidenciar que o condicionamento da realização de prova pericial ao prévio recolhimento dos honorários do perito particular nomeado pela autoridade coatora, sob pena de preclusão, configura notório cerceamento do direito do paciente.

Além disso, ainda que houvesse nos autos manifestação do órgão estatal sobre a ausência de capacidade técnica para a realização da prova, é pacífico que, na ação penal pública, não há exigência de custeio de despesas processuais antecipadas, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

É forçoso concluir, portanto, que apenas após o trânsito em julgado de eventual condenação poderá o paciente ser compelido ao pagamento de despesas processuais, incluindo, nesse contexto, os honorários periciais.

Importante destacar que o artigo 806 do Código de Processo Penal tem sua aplicabilidade restrita às ações penais privadas, não sendo a hipótese dos autos.

Dessa forma, o indeferimento da prova pericial, condicionado ao prévio pagamento de honorários periciais, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, seja pela ausência de manifestação escrita acerca da impossibilidade de realização da prova por perito oficial, seja pela vedação de cobrança antecipada da verba antes da prolação da sentença condenatória.

Devo consignar que, havendo justificativa expressa da impossibilidade de realização da prova pericial por expert oficial, em razão da complexidade da perícia contábil, o recolhimento dos honorários periciais caberá ao paciente após eventual sentença condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Vale a ressalva de que esse entendimento não implica em isenção do paciente caso condenado em sentença penal, pois a pretensão relativa a assistência judiciária gratuita fora devidamente analisada e rechaçada pela autoridade coatora.

Por fim, não vislumbro a alegada perda de objeto apontada pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a irresignação da paciente recai especificamente sobre o indeferimento da prova pericial, revelando-se tal decisão afronta aos princípios constitucionais já analisados, impondo-se, assim, a renovação da aludida prova e dos atos subsequentes para assegurar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para determinar a realização da perícia previamente deferida por este eg. Primeira Câmara Criminal, por perito oficial e, na impossibilidade, que seja nomeado perito particular, cabendo ao paciente o recolhimento dos honorários periciais após eventual sentença condenatória.

É como, respeitosamente, voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO
:

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de ALEXANDRE SILVA MELO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a exigência de pagamento de honorários periciais pelo paciente configura violação aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a perícia contábil determinada pelo Tribunal de Justiça deveria ser realizada por órgão estatal, como a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e que a nomeação de perito particular com imposição de custeio ao réu configura constrangimento ilegal. Aduz, ainda, que a recusa ao pagamento implicará o indeferimento da prova, o que cerceia a defesa.

Forte nestes argumentos, pugna pela suspensão da decisão impugnada e, no mérito, a realização da perícia por órgão estatal ou, alternativamente, a isenção do paciente do pagamento dos honorários, com custeio pelo Estado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, é expressa a regra de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requer a produção da prova técnica.

No caso concreto, foi a própria defesa do paciente quem solicitou a realização da perícia, razão pela qual deve arcar com os respectivos custos.

Ademais, nos termos do art. 465, §§ 1º, 2º e 3º, do mesmo diploma legal, a parte interessada na produção da prova deve ser intimada acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado, podendo discordar ou justificar, mas sem se eximir da obrigação legal de custeio da perícia, salvo se demonstrada necessidade de gratuidade, o que não ocorreu.

O juízo a quo deixou claro, inclusive, que a ausência de pagamento inviabiliza a realização da perícia solicitada pela própria defesa, paralisando o processo em razão de empecilho processual cuja responsabilidade é exclusiva da parte requerente.

A decisão judicial está, portanto, em consonância com o ordenamento jurídico, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem em habeas corpus.

Adicionalmente, deve-se considerar que o habeas corpus é remédio constitucional voltado à proteção da liberdade de locomoção frente a ilegalidades ou abusos de autoridade, sendo incabível sua utilização para questionamentos de decisões interlocutórias de cunho processual que não resultem constrangimento ilegal.

No presente caso, verifica-se, ainda, que a defesa foi regularmente intimada quanto à nomeação do perito e ao valor dos honorários, tendo oportunidade de manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

Importante destacar, por fim, que o feito já se encontra na fase de alegações finais, com a instrução encerrada, o que configura perda superveniente do objeto da impetração. Ou seja, ainda que houvesse alguma controvérsia quanto à exigência do pagamento, o que não se admite, a discussão está superada pela preclusão do momento processual oportuno para a produção da prova requerida.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM
, tanto por inexistência de ilegalidade na exigência de pagamento dos honorários periciais, quanto pela perda do objeto, não se verificando qualquer constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

É como voto.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA
:

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Rememorando, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre Silva Melo
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, eis que a perícia contábil determinada pelo Tribunal de Justiça deveria ser realizada por órgão estatal, como a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e que a nomeação de perito particular com imposição de custeio pelo réu configura constrangimento ilegal, eis que a ausência de pagamento implicará na não realização da prova, cerceando a defesa.

No presente caso, o
Eminente

Relator
,
Desembargador

Fernando

Zardini

Antonio
, em seu judicioso voto,
denegou a ordem
,
tanto sob o fundamento de inexistência de ilegalidade quanto sob o fundamento de perda do objeto, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de alegações finais, estando a discussão superada pela preclusão do momento processual oportuno para a produção da prova requerida.

Em contrapartida, a
Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
inaugurou divergência, concedendo parcialmente a ordem, para determinar a realização da perícia previamente deferida por esta eg. Primeira Câmara Criminal, por perito oficial e, em havendo justificativa para a não realização, que seja nomeado perito particular, cabendo ao paciente o recolhimento dos honorários periciais após eventual sentença condenatória.

Dito isso, esclarecida a divergência em questão, passo à análise da matéria.

Sobre o caso em apreciação, nos termos do voto divergente, “
infere-se dos autos que a defesa requereu a realização de prova pericial, nos autos da ação penal n. 0003714- 28.2022.8.08.0024, em que se apura suposto crime de estelionato, sendo indeferida pela autoridade apontada coatora. Com a impetração do habeas corpus nº 5002252- 52.2024.8.08.0000,

esta

eg.

Primeira

Câmara

Criminal

concedeu

parcialmente

a

ordem,

para determinar a realização da produção de provas pretendidas pela defesa. Em razão do teor da aludida decisão, especificamente quanto à prova pericial, a autoridade coatora afirmou que não haveria expert oficial para a realização da perícia contábil, razão pela qual nomeou um perito particular, com proposta de honorários no valor de R$ 26.604,53 (vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e três centavos)
”.

Diante de tal situação fática, a defesa sustenta a possibilidade de realização da perícia por perito oficial, bem como aduz que a imposição de pagamento prévio, pelo paciente, dos honorários periciais viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem.

No processo penal, conforme disposto no artigo 159,
caput,
do Código de Processo Penal, “o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por
p
erito oficial
, portador de diploma de curso superior”.

Contudo, havendo comprovação de que a perícia não pode ser elaborada por órgão estatal, poderá se justificar a realização de perícia por
expert
nomeado.

Nesse último caso, ou seja, quando houver nomeação de perito, tratando-se de ação penal de natureza pública, o eventual pagamento de custas, incluindo os honorários periciais, quando devidas, será feito ao final do processo, na sentença ou no acórdão, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU, NA ESTEIRA DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PROFERIDA PELO STJ, A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO, CONDICIONANDO A SUA REALIZAÇÃO AO RECOLHIMENTO PRÉVIO, PELO ACUSADO, DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

Ação penal pública (artigo 302, §3º, duas vezes, 303, §2º e 303, caput, oito vezes, todos da Lei nº 9.503/97). Inversão tumultuária de atos e fórmulas legais. Inexistência de justificativa para designação de perito particular.
Perícia que
,
em princípio
,
deve ser

p
roduzida por

perito

oficial

(
art
i
go

159
,

caput
,

do

CPP
,

c/c

art
i
go

8º
,

incisos

I

e

II
,

da

Lei

Complementar Estadual nº 10.687/96). Ademais
,
em caso de

confec
ç
ão de laudo

por

p
erito nomeado
,

as custas correspondentes

serão devidas somente ao final do
p
rocesso
,
nos termos do art
ig
o

804 do CPP
. Aplicação do artigo 806 do CPP apenas a ações penais privadas. Provimento da correição parcial, para determinar, nos termos

da ordem de habeas corpus proferida pela corte superior (RHC nº 200.815), a realização, pelo instituto geral de perícias do rio grande do sul, (...) de perícia no vídeo que contém a imagem do acidente, a fim de esclarecer a dinâmica dos fatos, à luz dos quesitos a serem apresentados pelas partes e do disposto no artigo 159 do código de processo penal e, em caso de impossibilidade da elaboração do laudo por perito oficial, determinar a produção da perícia pelo expert nomeado pelo juízo requerido, independentemente do recolhimento prévio das custas correspondentes pelo acusado. (TJRS; CPar 5089555-59.2025.8.21.7000; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Joao Pedro De Freitas Xavier; Julg. 17/06/2025; DJERS 18/06/2025).

Dito isso, no caso em tela, não houve demonstração acerca da impossibilidade de realização da perícia por perito oficial, sendo insuficiente a mera presunção nesse sentido. E, caso reste posteriormente demonstrado acerca de tal impossibilidade, não é possível a exigência de recolhimento prévio das custas correspondentes pelo acusado, que deverão ser pagas ao final, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Ademais, coaduno com o entendimento externado no voto divergente, no sentido de que “
não vislumbro a alegada perda de objeto apontada pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a irresignação da paciente recai especificamente sobre o indeferimento da prova pericial, revelando-se tal decisão afronta aos princípios constitucionais já analisados, impondo-se, assim, a renovação dos atos subsequentes para assegurar o regular prosseguimento do feito
”
.

Portanto, peço
venia

ao
Eminente

Relator,

para
acompanhar

o

voto

p
roferido
p
ela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
, e conceder parcialmente a ordem, para determinar a realização da perícia por perito oficial e, havendo justificativa para a impossibilidade de sua realização, que seja nomeado perito particular, devendo ser determinado o recolhimento dos honorários periciais pelo paciente após eventual sentença condenatória, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

É como voto.